Tribunal: TJDFT
Processo: 0716079-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INTENÇÃO DELIBERADA NO INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. ALTA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE E DO DESFECHO ÚNICO. MÍNIMO EXISTENCIAL OBSERVADO. PERCENTUAL DE PENHORA COMPATÍVEL. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e correlatos alimentares (artigos 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Cotejando-se, em concreto, o valor do débito exequendo, a deliberada intenção do devedor em não dar satisfação quanto ao cumprimento da sua obrigação e os altos valores percebidos a título de remuneração pelo devedor, afigura-se viável a penhora de percentual da verba alimentar em patamar proporcional ao atendimento da utilidade da execução e da mantença da dignidade mínima ao devedor atingido legitimamente em seu patrimônio.
3. Recurso conhecido e desprovido.